Tribunal: TJSP
Processo: 2195370-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Ação de exigir contas calcada em contrato de prestação de serviços advocatícios e de administração de bens firmado entre autoras e sociedade uniprofissional ré. Decisão que julgou procedente a primeira fase da ação. Agravo de instrumento da ré.

O valor da causa deve refletir os montantes em jogo, na forma do art. 291, II, do CPC.

Incontroversa a contratação da agravante pelas agravadas

Ementa:
Ação de exigir contas calcada em contrato de prestação de serviços advocatícios e de administração de bens firmado entre autoras e sociedade uniprofissional ré. Decisão que julgou procedente a primeira fase da ação. Agravo de instrumento da ré.

O valor da causa deve refletir os montantes em jogo, na forma do art. 291, II, do CPC.

Incontroversa a contratação da agravante pelas agravadas para representação em recuperação judicial, com mandato que possuía poderes mais abrangentes do que a simples cláusula "ad judicia". Obrigação do mandatário de prestar contas de sua gerência ao mandante, nos termos do art. 668 do Código Civil. Jurisprudência deste TJSP.

Reforma em parte da decisão agravada, tão só para elevação do valor da causa. Agravo de instrumento parcialmente provido.